Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720966-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Marcelo Augusto de Oliveira Gomes, contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiência de Custódia que, nos autos n.o 0719046-90.2022.8.07.0001, em curso perante a Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 36687599 - Pág. 52/53). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/05/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino), nos seguintes termos (ID 36687599 - Pág. 92/94): “No dia 26 de maio de 2022, por volta das 16h, no Setor N, QNN 21, Cj. L, Lote 28 – Ceilândia/DF, nas proximidades da instituição de ensino CEF Maria do Rosário Gondim da Silva, o ora denunciado, agindo de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, com fins de difusão ilícita: a) 01 (uma) porção de maconha, fracionada em tabletes, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 57,21 g (cinquenta e sete gramas e vinte e um centigramas); b) 01 (uma) porção de maconha, fracionada em tabletes, acondicionada em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 488,32 g (quatrocentos e oitenta e oito gramas e trinta e dois centigramas); e c) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 19,59 g (dezenove gramas e cinquenta e nove centigramas). No dia dos fatos, agentes de polícia foram averiguar denúncias recebidas, acerca de tráfico de drogas praticado nas proximidades da escola pública CEF Maria do Rosário Gondim da Silva, na QNN 21, Conjunto L – Ceilândia/DF. Chegando ao local, aos policiais foi possível filmar o momento em que o ora denunciado, trajando camisa cinza, calça escura e boné azul, saiu do lote 33 e se dirigiu até o lote 28, utilizando chaves próprias. Após sair do lote 28, os agentes de polícia viram o momento em que MARCELO abaixou-se na sarjeta e escondeu um objeto, que posteriormente foi identificado como sendo maconha. Passado curto período, aproximou-se de MARCELO um adolescente trajando camisa de futebol do time Flamengo. Após breve conversa, ambos adentraram o lote 33, de onde saíram, cada qual com uma bicicleta. O jovem saiu do lote cheirando algo que estava em sua mão. Não foi possível abordar o jovem, uma vez que deixou o local rapidamente. Contudo, o denunciado foi abordado. Submetido à busca pessoal, consigo havia R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e as chaves do lote 28. Concomitantemente, uma mulher saiu do lote 33 e afirmou que MARCELO morava no primeiro barraco à direita. Foram realizadas buscas no local e nada de ilícito foi encontrado. Como MARCELO fora visto e filmado sair do lote 28, os agentes procederam buscas no local, oportunidade em que localizaram os seguintes objetos: grande porção de maconha fracionada em tabletes, uma pequena porção de maconha fracionada em pequenos tabletes, duas facas de cozinha utilizadas para fracionar a droga e um rolo de papel filme, utilizado para acondicionar as substâncias proscritas. Consta, ademais, a apreensão de um aparelho celular, vinculado a MARCELO. No local em que o denunciado foi visto abaixado, se deu o encontro de uma porção menor de maconha, acondicionada em plástico transparente. Em entrevista informal, bem assim perante a autoridade policial, MARCELO admitiu o tráfico. Toda a ação criminosa se deu nas proximidades de estabelecimento de ensino frequentado por crianças e jovens de até 14 (catorze) anos de idade, a saber, CEF Maria do Rosário Gondim da Silva.” No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a prisão preventiva do paciente. Sustenta que a gravidade concreta da conduta não justifica o acautelamento provisório, frisando que o paciente é primário, detentor de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito. Afirma que a prisão preventiva foi decretada apenas com fundamento na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido e que, in casu, “o material foi apreendido pela polícia, sem que tenha sido distribuída qualquer quantidade, evitando qualquer efeito nocivo à sociedade”. Assevera que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública, bem como que a manutenção da prisão cautelar se revela extremamente desproporcional ao resultado de eventual sentença condenatória, aduzindo que seria possível a incidência do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para conceder liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No caso dos autos, verifica-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais, pelas filmagens realizadas pela polícia, pela apreensão das porções de droga, bem como pelo oferecimento e recebimento de denúncia atribuindo ao paciente o crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas no caso concreto. Com efeito, observa-se, em princípio, que a apreensão de 03 (três) porções de maconha perfazendo a massa líquida de 565,12g (conforme Laudo de Exame Químico de ID 36687599 - Pág. 115/121) e o fato de se tratar da suposta prática de tráfico de drogas nas imediações de uma escola pública demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade real do paciente, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Frise-se, nesse ponto, que as testemunhas policiais declararam que receberam denúncia anônima noticiando a prática do delito de tráfico de drogas na QNN 21, Conjunto L, de forma que se dirigiram ao local e filmaram a suposta venda de entorpecente realizada pelo paciente, valendo destacar que, embora o suposto usuário não tenha sido abordado pela polícia, os agentes públicos localizaram 02 (duas) porções de maconha no imóvel em que o paciente reside e 01 (uma) porção de maconha na sarjeta em frente ao referido imóvel, tendo o paciente confessado aos policiais que era traficante de drogas. Registre-se, ainda, que o paciente está sendo processado pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos autos no 0001954-86.2017.8.05.0223, em curso perante o Juízo da Vara Criminal de Santa Maria da Vitória/BA. De fato, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (RHC n. 162.963/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). Também cabe salientar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Por fim, quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que o paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente preso em flagrante transportando 3.086,62g de cocaína, com indícios de que a transportava para outra unidade federativa - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - A desproporcionalidade da prisão preventiva quanto ao regime prisional a ser estabelecido somente pode ser aferida após a sentença, especialmente se há indícios de tráfico interestadual de grande quantidade de droga. 4 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada.” (Acórdão 1392727, 07382705120218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 9/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, em princípio, o cabimento das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador